Tribunal: TJDFT
Processo: 0722736-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Processo : 0722736-67.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra as resp. decisões[1], proferidas em execução de título extrajudicial, que determinaram emenda à petição inicial “para excluir da planilha o valor referente aos honorários advocatícios, uma vez que a sua fixação é tarefa atribuída ao juiz quando do recebimento da inicial, que deve fixá-lo de plano em 10% do valor do débito, na forma do art. 827, do CPC”. Todavia, o recurso não deve ser admitido. Isso porque, rejeitada a emenda ofertada e concedido derradeiro prazo para atendimento da ordem (id. 96449198 na origem), a parte apresentou na origem nova peça de emenda à inicial (id. 97152610 na origem), acolhida pelo juízo a quo antes mesmo da interposição deste agravo (id. 97262295 na origem). Confira-se conteúdo da petição manejada: VILE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME (“EXEQUENTE”), devidamente qualificada nos autos do processo em referência, em que contende com ANDRE LUIS DOS SANTOS PEREIRA (“EXECUTADO”), vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, em atenção à r. decisão de ID 96449198, apresentar a presente EMENDA À INICIAL, nos termos a seguir expostos. 1. Por meio da r. decisão de ID 96449198, Vossa Excelência determinou que a EXEQUENTE procedesse com a Emenda à Inicial, a fim de que fosse excluído do cálculo apresentado (ID 94975632) a verba honorária inserida, no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor dos aluguéis inadimplidos. 2. Em atendimento ao que foi determinado, a Exequente requer a juntada da nova planilha de cálculo anexa, onde consta do valor do débito atualizado de R$ 19.249,48 (dezenove mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos). 3. Desta feita, requer-se a citação do Executado para que efetue o pagamento do débito apontado no prazo máximo de 3 (três) dias, nos termos do art. 829 do CPC. Do que se extrai, inclusive procedida à análise do inteiro teor da peça de emenda, não houve ressalva, o que importou aceitação tácita da decisão agravada na origem, significando também a perda do interesse recursal antes existente, exatamente porque não existe mais resistência ao cumprimento da determinação judicial. Com efeito, quando a parte aceita a decisão pela prática de ato incompatível sem ressalva, não pode sequer recorrer. Da mesma forma, se assim o faz após interposto o recurso, o interesse recursal se perde exatamente pela posterior aceitação da decisão recorrida, sem ressalva. Essa é a disciplina dada no art. 1.000 do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 95343245, 95886078 e 96449198 dos autos na origem (processo no 0720699-64.2021.8.07.0001).